Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005524-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: NEVIO PEGORARO E GUILHERME SALDANHA PEGORARO
PACIENTE: JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos no 1003618-73.2021.8.11.0015), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal.
Os impetrantes sustentam que: 1) “a ordem prisional não está baseada no periculum libertatis do paciente, mas sim, com base em argumentos do mérito”, ignorando que “o paciente veio a ser preso em 07/09/2020, oportunidade em informou seu endereço ao delegado, e que, em seguida, foi liberado”, encontrando-se “atualmente 6 (seis) meses em liberdade após os fatos, sem qualquer incomodação à vítima, ou turbação ao andamento processual e a ordem pública”; 2) a autoridade coatora “apenas decretou a prisão preventiva do paciente por mera presunção de fuga”; 3) “não há motivos para segregação cautelar do paciente, pois a defesa junta declaração dos vizinhos testemunhando que o paciente estava morando no referido endereço dos autos”; 4) autoridade coatora “não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6o, do CPP, deixando claro que trata-se de prisão preventiva antecipatória de pena”; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Ao final, requerem a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente está sendo acusado do crime de estupro de vulnerável porque, em 7.9.2020, supostamente teria praticado atos libidinosos contra a sua sobrinha, a vítima Renata [com 12 anos de idade].
Os fatos foram comunicados à autoridade policial no mesmo dia [7.9.2020].
O paciente foi interrogado na delegacia em 8.9.2020 e, embora tenha exercido seu direito de permanecer em silêncio, informou residir na Rua João Paulo Segundo, n° 25, Bairro Parque das Araras, Sinop/MT, sendo seguidamente liberado pela autoridade policial.
No dia 17.3.2021, atendendo a representação formulada pela autoridade policial e manifestação do órgão ministerial, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando-os na gravidade do delito e no fato de o paciente ter supostamente foragido após prestar depoimento na delegacia, nos seguintes termos:
“Trata-se de representação formulada pela autoridade policial pugnando pela decretação da prisão preventiva do representado José Carlos Coelho Cavalcanti (prontuário civil juntado no ID 50674229 – mov. 17), em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima R. A. R.
O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido (ID 50674804). (...)
Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pela Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público - decretação de prisão preventiva do representado-, merece ser acolhida.
Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do CPP, pois, pelo que consta dos autos, o representado encontra-se foragido do distrito da culpa. (...)
Também se extraem dos autos a materialidade e a autoria delitiva, consubstanciadas nas declarações da vítima, depoimentos testemunhais e demais elementos de informação constante nos autos, tendo o Ministério Público ofertado denúncia nos autos n. 1003618-73.2021.8.11.0015, a qual foi recebida nesta data.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo suspeito, o qual se valeu da ingenuidade e da proximidade com a vítima, para praticar os abusos, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar. (...)
Assim, gravidade em concreto da conduta retratada nos autos, autoriza a decretação da segregação do representado.
A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, pelo que consta das declarações das testemunhas Lucas e Géssica, o representado logo após ser interrogado pela autoridade policial evadiu do distrito da culpa, objetivando se esquivar de eventual responsabilidade penal, inexistindo informações do seu atual paradeiro.
Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao suspeito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, bem como porque o representado encontra-se foragido.”
No dia 1o.4.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória do paciente, nestes termos:
Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (ID 51258018 dos autos 1003616- 06.2021.8.11.0015), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória está motivada por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e, não obstante os argumentos defensivos, diante da situação fática apresentada, ou seja, pelas informações colacionadas nos autos o acusado havia se evadido do distrito da culpa, pois não haviam informações sobre o seu paradeiro.
A custódia provisória encontra-se fundamentada, ainda, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas apuradas nos autos, demonstrada pelo modus operandi empregado pelo acusado, o qual valeu-se da ingenuidade e da proximidade com a vítima para supostamente praticar os abusos, o que denota o maior grau de reprovabilidade na conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, tendo em vista ter violado a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar (...).
Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado pelo acusado Jose Carlos Coelho Cavalcanti.”
Inobstante as irresignações contidas na inicial, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal, considerando que a gravidade do crime e a fuga do distrito da culpa, após prestar depoimento na delegacia, justificariam [em tese] a segregação preventiva do agente, especialmente, para a garantia da ordem pública e assegurar eventual aplicação da lei penal.
Nesse sentido é o seguinte julgado do STJ:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra a sua sobrinha menor de 14 anos de idade (...). A fuga do paciente do distrito da culpa reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Habeas corpus não conhecido.” (HC 416.117/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
De mais a mais, a assertiva dos impetrantes no sentido de que a autoridade coatora “presumiu que o paciente estava foragido” não é possível ser apreciada nesta ocasião, ou seja, em sede liminar, sopesando que não apresentaram cópia integral do processo de origem [o qual tramita em segredo de Justiça], não havendo nestes autos sequer a representação da decretação da custódia preventiva formulada pela autoridade policial e a denúncia acusatória oferecida pelo órgão ministerial, tampouco informação precisa sobre a localidade do cumprimento do mandado de prisão.
Por efeito, as análises das argumentações contidas na inicial serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora, que deverá, inclusive, encaminhar cópia integral dos autos de origem.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.